Tribunal: TJDFT
Processo: 0730702-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelado ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição de ID 35551841, em que o réu/apelante BANCO DO BRASIL SA alega o cumprimento integral da tutela de urgência deferida. Após, à Secretaria da Terceira Turma para que seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos, exclusivamente, o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito OAB/DF n.o 25.136, constituído na procuração outorgada e já colacionada aos autos, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em seu nome. Publique-se. Intimem-se.